Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-94.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo do serviço de emissão de cópia dos documentos pretendidos – Sentença de extinção mantida por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000080-
94.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante JANE JACINTO
PRATA DE OLIVEIRA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30441
APEL.No: 1000080-94.2019.8.26.0352
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
APTE. : JANE JACINTO PRATA DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE
OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Interesse de
agir Necessidade de se demonstrar a existência de relação
jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do
documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com
o pagamento dos custos correspondentes
Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art.
543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora
tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não
se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo
do serviço de emissão de cópia dos documentos pretendidos
Sentença de extinção mantida por fundamento diverso daquele
adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 313/314, proferida nos autos da ação de produção
antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos
movida em face do apelado, que, reconhecendo a ocorrência
de
litispendência,
julgou
extinto
o
processo,
sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Afirma
que
a
decisão
não
deve
prevalecer,
alegando, em suma: que, independente de ela ter juntado
alguns documentos em processo em que busca a rescisão
contratual com o cancelamento de cartão de crédito,
necessita de todos os documentos aqui solicitados para que
seja possível o ajuizamento de ação principal declaratória
de repetição de indébito cumulado com danos morais e
materiais; que, ainda que a causa de pedir seja parecida,
pois discute o mesmo contrato, os pedidos são diferentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não teria como saber o valor do custo do serviço para
realizar qualquer pagamento; que o seu interesse de agir
está presente.
Recurso regularmente processado e contrariado.
Diante da possibilidade de extinção do processo
por falta de interesse de agir, ante a ausência de
comprovação do pagamento do custo do serviço, de modo a
atender ao disposto nos artigos 10 e 933 ambos do CPC, as
partes foram intimadas para se manifestarem sobre tal
circunstância, permanecendo, porém, silentes (fls. 410).
É o relatório.
Antes do mais, cumpre registrar que em ação que
objetiva a exibição de documento ou coisa é necessário que
o requerente comprove a existência de relação jurídica com
o réu, bem como a prévia solicitação do documento pela via
administrativa sem atendimento em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço, sem o que o interesse de
agir não está presente.
Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-
C do CPC de 1973), como se extrai da ementa a seguir:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10/12/2014).
No caso em tela, conquanto tenha demonstrado o
pedido prévio pela via administrativa, a apelante não
comprovou ter efetuado o pagamento do custo do serviço
para a emissão de cópia do documento pretendido, custo
este cuja cobrança é autorizada pela Resolução no
3919/2010
do BACEN, razão pela qual de rigor o
reconhecimento da sua falta interesse de agir.
E nem se argumente que inexiste informação sobre a
necessidade de pagamento do custo do serviço solicitado,
bem como do seu respectivo valor.
Frise-se que a Resolução no 3919/2010 do BACEN
autoriza a cobrança de tarifa referente ao fornecimento de
cópia de documento.
Observe-se, ainda, que é fato notório, inclusive
por força do referido ato normativo, que os bancos
divulgam, em local e formato visíveis, ao público no
recinto das suas dependências, bem como nos respectivos
sítios eletrônicos na internet a tabela contendo o valor
da tarifa do serviço ora discutido, notando-se, ainda, que
o próprio Banco Central também divulga os valores mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximos e médios do referido encargo.
Nesse contexto, a autora tinha plena condição de
diligenciar, antes do ajuizamento da demanda (a fim de
assegurar seu interesse de agir), quanto ao montante da
citada tarifa.
Desse modo, conforme o entendimento do C. STJ,
era ônus da autora ter comprovado a realização do
pagamento prévio do custo do serviço para a emissão da
cópia dos documentos pretendidos, o que, porém, não
ocorreu na hipótese dos autos.
Em vista dessas considerações, por fundamento
diverso daquele adotado em primeiro grau, a hipótese é de
se manter a extinção do processo, todavia, na forma do
art. 485, VI, do CPC, ante a carência de ação por falta de
interesse de agir, em razão da situação aqui lançada.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37702
Apelação Cível no 1000080-94.2019.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelante: Jane Jacinto Prata de Oliveira
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Como é cediço, no que se refere ao pedido de exibição
de documentos foi proferida decisão no Recurso Especial 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC, valendo o destaque:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.”
No presente caso, a autora pretende a exibição do
contrato de cartão de crédito firmado com a requerida, não havendo como
se desconsiderar o aviso de recebimento anexado aos autos, demonstrando
que a ré foi devidamente notificada.
Aliás, vale observar que a correspondência foi assinada
pela autora, que informou seus dados pessoais e indicou expressamente o
local para remessa da documentação, possibilitando a ré, inclusive,
informar o custo do serviço ou mesmo solicitar qualquer esclarecimento ou
regularização do pedido, porém preferiu manter-se em silêncio, sem dar
nenhuma resposta.
Não há dúvidas que a autora aguardou tempo razoável
para o ajuizamento da ação, inexistindo qualquer indício de que tenha se
negado a efetuar o pagamento de custos do serviço bancário, bem por isso,
evidente o interesse de agir.
Nesse sentido confira-se recente decisão da C. 21a
Câmara de Direito Privado, quando do julgamento da apelação no
1025958-30.2015.8.26.0071, Relator Itamar Gaino (j. 23/01/2017):
“Pretendeu a autora a exibição do contrato no 0054300330520120706,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrado com o réu, sob a alegação de não lhe ter sido entregue no
momento
da
contratação.
Apresentou
cópia
do
requerimento
administrativo (fl. 11) e do Aviso de Recebimento (fl. 12), peticionando,
posteriormente, a juntada aos autos do comprovante de recolhimento de
tarifa pela emissão de segunda via do contrato (fls. 17/20).
O Magistrado sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito,
na modalidade “falta de interesse de agir”, ao fundamento de que “a
notificação extrajudicial endereçada à instituição financeira requerida
indica para entrega dos documentos endereço que não corresponde ao da
residência do autor, o que não se pode admitir pena de violação ao sigilo
legal bancário, de modo que não houve pedido administrativo 'adequado
para exibição do documento pretendido'”.
Porém, respeitado esse posicionamento, a sentença merece reforma.
(...)
No caso, nesta análise superficial da demanda, observa-se que, em
relação ao endereço consignado na notificação extrajudicial, a mutuária
autorizou expressamente o envio da documentação pleiteada ao endereço
constante do A.R., logo não havendo que se falar, em tese, em quebra de
sigilo bancário, descabendo tal fundamento a justificar a extinção do
processo sem resolução do mérito.” (grifo nosso)
Dessa forma, entendo que a ação deve ser julgada
procedente, pois, legítimo o procedimento adotado para a obtenção do
contrato, documento comum às partes cuja guarda compete a apelada.
A esse respeito:
“AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documento - Demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a apelada pretende ver o apelante compelido a apresentar contrato bancário
supostamente celebrado pelas partes, que ensejou a negativação de seu nome -
Documento considerado comum entre as partes - Presentes os requisitos do art. 356
do CPC - Alegação do réu de que não haveria interesse de agir ou prova de sua
recusa em apresentar o contrato - Descabimento - Prévia notificação extrajudicial
não atendida - Desnecessidade do esgotamento da via administrativa - Ausência de
apresentação do documento até o presente momento a configurar resistência - Verbas
de sucumbência devidas pelo apelante ante o princípio da causalidade - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1011324-31.2014.8.26.0405
Des. Mendes Pereira J. em 01/12/2015)(grifo
nosso)
Ademais, não há que se falar em condenação da ré ao
pagamento da verba honorária, tendo em vista que foi citada e apresentou
os documentos que dispõe em Juízo.
Isso porque, entende a maioria desta Colenda 17a
Câmara de Direito Privado que, em se tratando de ação de exibição, a
apresentação pela ré dos documentos em juízo não caracteriza pretensão
resistida, de modo que a ela não há como imputar o ônus sucumbencial.
A propósito:
“CAUTELAR.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
SUCUMBÊNCIA. Pretensão não resistida. Não caracterizada a resistência do réu à
pretensão da autora de obter a exibição de documentos, não há como imputar ao
banco o ônus da sucumbência. Documentos juntados aos autos logo após o
oferecimento da contestação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 1018971-04.2015.8.26.0224, Relator: Afonso Bráz;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 05/10/2016)
“MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documento -Contrato de
financiamento - Viabilidade de exibição admissível por se tratar de documento
comum às partes litigantes - Documento apresentado nos autos pela empresa ré -
Pretensão não resistida - Não imposição de sucumbência - Sentença mantida
Recurso desprovido.” (Apelação no 1020281-90.2014.8.26.0576 , Relator: Irineu
Fava; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 25/02/2015; Data de registro: 26/02/2015)
Estou acompanhando tal posicionamento, todavia deixo
assentado ser outro o meu entendimento, qual seja, de que a apresentação
dos documentos em juízo não afastaria a condenação da ré no pagamento
das verbas de sucumbência e honorários advocatícios.
Isso porque a sucumbência é regida pelo princípio da
causalidade: quem dá causa a uma demanda (e perde) há de arcar com os
ônus respectivos (cf. YUSSEF SAID CAHALI, Honorários Advocatícios,
2a ed., RT, págs. 44 e 45).
A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade,
devendo ser suportados por quem deu causa à instauração do processo e
ficou vencido.” (REsp 1338404/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)
No caso, a autora precisou constituir advogado e ajuizar
a demanda para obter o documento descrito na inicial, que era comum às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes. Assim, realmente, deveria a ré arcar com os encargos decorrentes
da lide, em observância ao Princípio da Causalidade.
A propósito:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Exibição de documentos Contrato
de financiamento bancário
Ação procedente
Possibilidade de
condenação do banco nos ônus da sucumbência
Princípio da
Causalidade Arbitramento em valor moderado Inteligência do art. 20,
§
4o,
do
CPC

Recurso
provido.”
(Apelação
no
0056522-04.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, 19a Câmara
de Direito Privado, Relator Sebastião Junqueira, j. 26/08/2013)
No mesmo sentido, vale conferir a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ENCARGOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE
VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20 DO CPC.
1. O julgamento de procedência do pedido formulado em cautelar de
exibição de documentos - demanda que possui natureza de ação - enseja a
condenação do vencido ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Precedentes.
2. De acordo com o disposto no art. 20 do CPC, "a sentença condenará o
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios" (princípio da sucumbência).
3. Hipótese em que o pedido foi julgado procedente pelos juízos de origem,
o que qualifica o recorrido, para os efeitos da norma do art. 20 CPC,
como parte vencida.
4. A responsabilidade derivada de eventual aplicação do princípio da
causalidade fica afastada em razão da existência de prévio requerimento
administrativo.
5. A exibição dos documentos no curso da ação cautelar não é suficiente
para eximir o demandado da responsabilidade pelo pagamento da verba
de honorários advocatícios. Precedentes.
6. Quer se analise a matéria sob a ótica do princípio da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quer se a examine sob a luz do princípio da causalidade, a condenação do
recorrido ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa é
medida impositiva.
7. Recurso especial provido.” (REsp 1237612/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe
26/03/2013)
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, nos
termos acima.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
11E28852
6
11
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11E30D80
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000080-94.2019.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.